Tribunal: TJSP
Processo: 1003772-10.2013.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Ação de cobrança decorrente de dívida de cartão de crédito – Insurgência do réu – Não acolhimento – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem ao ajuizamento da ação – Procedência do pedido que era de rigor.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003772-10.2013.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
GILBERTO MACHADO SOBRINHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-10.2013.8.26.0127 -Voto no 31958
2
Apelação Cível no 1003772-10.2013.8.26.0127
Apelante: Gilberto Machado Sobrinho (Justiça Gratuita)
Apelada: Iresolve Companhia Securitirzadora de Créditos
Financeiros
Juíza: Roberta Poppi Neri Quintas
Comarca: Carapicuíba 2a Vara Cível
Voto 31958
AÇÃO
DE
COBRANÇA

CARTÃO
DE
CRÉDITO INADIMPLÊNCIA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Ação de cobrança decorrente de dívida de
cartão de crédito
Insurgência do réu
Não
acolhimento Provas dos autos que demonstram
de forma inequívoca a existência da dívida que
deu
origem
ao
ajuizamento
da
ação

Procedência do pedido que era de rigor.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 332/335) que julgou procedente a ação de cobrança1,
ajuizada inicialmente por Banco Itaucard S/A em face de
Gilberto Machado Sobrinho para condenar o requerido ao
pagamento de quarenta e um mil, novecentos e noventa reais e
cinco centavos (R$ 41.990,05), corrigido monetariamente nos
termos da tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo a contar da distribuição e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, contados da citação.
Em face da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais
1 Valor da causa: R$ 41.990,05, em maio de 2013. Sentença disponibilizada no DJE
em 18/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-10.2013.8.26.0127 -Voto no 31958
3
e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Na petição inicial o autor alega que
o requerido aderiu por meio da operação de número
99056/00027181090000
ao
contrato
de
emissão/utilização/administração de cartão de crédito número
4705980150543448 e, apesar de tê-lo utilizado, não fez a
quitação das faturas referentes à sua utilização, sendo que o
saldo devedor, em 18/01/2011, era de R$ 29.908,24. Pugna pela
condenação do requerido ao pagamento R$ 41.990,05 [extrato
atualizado do débito em 26/11/2012 fl. 48].
Devidamente citado, o requerido
apresentou contestação fls. 242/243, refutando os argumentos
expendidos pela instituição financeira autora. Alega não aceitar
os valores do débito apontado por não retratar a verdade, pois
ausente de qualquer demonstrativo de compras efetuadas com o
cartão referido, bem como defende ter o autor incluído
incorretamente a atualização monetária, juros abusivos e multa
indevida. Pugna pela improcedência.
O autor apresentou réplica.
Consta dos autos que a ação foi
ajuizada inicialmente pelo Banco Itaucard S/A, o qual cedeu o
crédito em questão para IResolve - Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S/A (fls. 176/199), a qual foi incluída no polo
ativo da ação.
Sobreveio
a
sentença
de
procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-10.2013.8.26.0127 -Voto no 31958
4
O réu apela buscando a inversão do
julgado, reiterando os argumentos anteriormente expostos.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Isso
porque,
os
documentos
juntados pela requerente foram suficientes para comprovar a
existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem
do débito, razão pela qual a procedência da ação era mesmo de
rigor.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“No mérito, a pretensão autoral é
PROCEDENTE.
Sustenta a financeira autora que o
requerido encontra-se inadimplente com o pagamento
das faturas do cartão de crédito, cujo saldo devedor [R$
41.990,05 - extrato atualizado do débito em 26/11/2012
fls. 48], pede seja o mesmo compelido ao seu
pagamento.
Em sua defesa, o requerido declara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-10.2013.8.26.0127 -Voto no 31958
5
não aceitar os valores do débito apontado sob o
argumento de não retratarem a verdade, pois ausente
de qualquer demonstrativo de compras efetuadas com o
cartão referido, além de impugnar a incorreta inclusão
ao principal de atualização monetária, juros abusivos e
multa que reputa indevida.
A instituição financeira autora, por
meio dos documentos de fls. 257/275 e 287/328,
comprovou a utilização do cartão pelo requerido e a
respectiva inadimplência.
Assim, descurando o requerido de
apontar o valor do débito que reputa incontroverso, bem
como de demonstrar a alegada incorreção, abusividade
ou ilegalidade apresentada pela inclusão dos encargos
moratórios [correção monetária, juros e multa] ao valor
principal da dívida, de rigor a rejeição da tese defensiva
e, por consequência, a procedência do pedido
condenatório
formulado
pela
instituição financeira
autora, já que válida a cobrança cumulada de juros de
mora, multa moratória e juros remuneratórios no período
de inadimplência.”
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença
recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-10.2013.8.26.0127 -Voto no 31958
6
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba fixada na sentença para 15% do
valor da condenação, observada a gratuidade de justiça
concedida.
MARINO NETO
Relator